Tribunal: TCU
Processo: 017.424/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8263/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.424/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aderlandia Maria Leite Santiago de Souza (XXX.765.922-XX); Andreia de Souza Silva (XXX.970.262-XX); Elton Maciel Pacifico (XXX.645.362-XX); Jocicleide Bessa da Silva (XXX.724.642-XX); Jose Nilton Silva Gomes (XXX.759.202-XX); Nelson Batista dos Santos (XXX.178.762-XX); Paulo Alves da Silva (XXX.653.932-XX); Raelisson do Nascimento Walter (XXX.107.372-XX); Robson de Oliveira Amorim (XXX.266.382-XX); Usandila Kaigilla Franca da Silva (XXX.436.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.